Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006960-74.2020.8.11.0000
PROCESSO DE ORIGEM no 1002987-08.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: PASCOALINA RAQUEL CLAVERO BARCELLOS
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n.o 1002987-08.2020.811.002, determinou que os requeridos providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão da requerente Pascoalina Raquel Clavero Barcellos na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Sustenta, o Agravante, que o procedimento requerido é de média e alta complexidade, o que implica reconhecer sua ilegitimidade passiva, para compor a lide em questão, porquanto a competência para a prestação da referida obrigação é da União ou do Estado de Mato Grosso.
Feitas essas considerações, postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, que seja afastada a obrigação imposta ao Município de Cuiabá quanto ao fornecimento do procedimento requerido, por se tratar de cirurgia de alto custo, inexistindo ainda a justificativa médica para a urgência na realização do procedimento de urgência, devendo dar provimento do Agravo de Instrumento.
Juntou documentos.
É o relatório.
Como visto, pretende o Município de Cuiabá, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou, ao agravante, propiciar a realização da inclusão da requerente Pascoalina Raquel Clavero Barcellos na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa dias) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta por Pascoalina Raquel Clavero Barcellos, que se encontra com 80 (oitenta) anos de idade e aguarda por cirurgia de artroplastia total dos joelhos, portanto necessitando receber tratamento cirúrgico especializado, (ID 28644712, n.° 1002987-08.2020.811.0002 processo de origem).
Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, ressaltou que prevalece o direito da autora à saúde, em razão do risco iminente das sequelas, caso haja postergação do tratamento.
Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi concedida, em razão do Magistrado a quo, em cognição sumária, ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.
Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos, em especial pelos entes públicos..
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Nesse norte, em que pese à alegação do Município de Cuiabá, de que não possui legitimidade passiva, porquanto o referido tratamento cirúrgico é de alta complexidade, e deve ser de competência da União ou do Estado de Mato Grosso a sua realização, ressalto que a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu também a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CF).
Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
(...). (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - Julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 Divulg 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (Negritei).
Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC - Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma - Julgado em 24/10/2017 - DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo atende-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento/tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/93, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.
Assinalo, ainda, que a parte autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde.
Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Município de Cuiabá/MT, em figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurada na Constituição da República.
Posto isso, nada obstante a judicialização do pedido da parte recorrida, entendo, por bem, manter a decisão de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos a autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta do tratamento necessário.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessário para o julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeira
Relatora